Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727885-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ESTEFANY DE OLIVEIRA PEREIRA, PAULO CESAR ALVES DE SOUZA REQUERIDO: LILIAN ANDRADE LARA D E S P A C H O Em despacho (ID 61317196), esta Relatoria determinou o retorno dos autos ao d. Juízo a quo para providenciar a juntada dos resultados de eventuais medidas constritivas realizadas. Por ofício (IDs 61331779 e ss.), o juízo a quo colacionou cópia integral dos autos originários, na qual não constam novas pesquisas e bloqueios de valores nas contas dos recorrentes. Tendo em vista que as penhoras cautelares são fundamento do pedido de efeito suspensivo, intimem-se as partes para juntar documentos que comprovem a realização de medidas de constrição não juntadas aos autos originários. Prazo 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora